Tribunal: TJES
Processo: 0000586-24.2015.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000586-24.2015.8.08.0063

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMARO GUMES

APELADO: MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por AMARO GUMES contra sentença da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que julgou improcedente a ação de indenização por benfeitorias em face do MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA, referente a construções realizadas em área pública. O apelante pleiteia a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas, e, no mérito, busca a indenização por benfeitorias, argumentando que a Administração Pública tolerou a ocupação por mais de 10 anos, com anuência verbal do Prefeito, à época.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela negativa de produção de provas; (ii) estabelecer se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas em área pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o julgamento antecipado da lide se baseia em elementos suficientes nos autos, dispensando a produção de outras provas, conforme art. 355, I, do CPC.

A ocupação de bem público configura mera detenção precária, que não gera direito à posse, retenção ou indenização por benfeitorias, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula nº 619 do STJ.

A alegação de anuência verbal do Prefeito não é suficiente para constituir direito à indenização, uma vez que o uso de bem público depende de formalização e autorização expressa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial.

A ocupação de bem público caracteriza mera detenção precária, não ensejando direito à indenização por benfeitorias, ainda que haja tolerância ou anuência informal da Administração Pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AMARO GUMES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Benfeitorias com Pedido Liminar
Inaudita Altera Pars
” em face do
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente corrigido, o qual restou suspenso, pelo autor ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Irresignado,
AMARO GUMES
, em sede recursal, alega, preliminarmente, que houve o cerceamento de defesa, por ter sido indeferido o pedido de produção de prova testemunhal, documental e pericial, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo a nulidade da sentença primeva. No tocante ao mérito, o Apelante alega que possui o direito à indenização, tendo em vista que a Administração Pública tolerou a ocupação da área de domínio público por mais de 10 (dez) anos e que, à época, o Apelante havia recebido a anuência do Prefeito Municipal para construção que foi realizada.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 8885003, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
AMARO GUMES
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única de Laranja da Terra/ES que, nos autos da “Ação de Indenização por Benfeitorias com Pedido Liminar
Inaudita Altera Partes
” em face do
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA
, julgou improcedente o pleito autoral, deixando de condenar o requerido à indenização pelas benfeitorias realizadas pelo autor/apelante em área de domínio público, e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidamente corrigido, o qual restou suspenso, pelo autor ser beneficiário da Justiça Gratuita.

Irresignado,
AMARO GUMES
, em sede recursal, alega, preliminarmente, que houve o cerceamento de defesa, por ter sido indeferido o pedido de produção de prova testemunhal, documental e pericial, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, requerendo a nulidade da sentença primeva. No tocante ao mérito, o Apelante alega que possui o direito à indenização, tendo em vista que a Administração Pública tolerou a ocupação da área de domínio público por mais de 10 (dez) anos e que, à época, o Apelante havia recebido a anuência do Prefeito Municipal para construção que foi realizada.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 8885003, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois, bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, em suas razões recursais, o apelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a negativa do pedido de produção de prova testemunhal comprometeu o exercício pleno do direito de defesa da parte.

O cerceamento de defesa somente ocorre quando há prejuízo efetivo à parte, ou seja, quando a não produção da prova causa dano ao direito de defesa. No presente caso,
não se vislumbra tal prejuízo, visto que os elementos já presentes nos autos são suficientes para subsidiar a formação do convencimento judicial
, sendo essa a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC, em que prevê expressamente a possibilidade de julgamento antecipado da lide
quando não houver necessidade de produção de outras provas
.

Com isso, observo que o Magistrado Primevo, ao prolatar a Sentença, corretamente utilizou desses fundamentos para indeferir o pedido de produção de prova testemunhal, conforme se observa (fls. 159 e 160):

“
Assim, não vislumbro a necessidade de produção de outras provas além das já juntadas aos autos, visto que é necessário apenas verificar se há ou não direito à indenização pela benfeitoria realizada pelo requerente, tratando-se, portanto, de matéria exclusivamente de direito, não sendo possível extrair alguma contribuição na oitiva de testemunhas
.

Dessa forma,
INDEFIRO
o pedido de audiência de instrução e julgamento feito pelo autor, haja vista não haver justificativa plausível para a produção da prova testemunhal.

Assim sendo, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do art. 355, CPC.” (grifo nosso)

Outrossim, o entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da matéria, visto que o magistrado, dispondo de elementos suficientes para formar sua convicção, não possui a obrigação de realizar a produção de todas as provas solicitadas pelas partes, vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DESNECESSIDADE. QUESTÃO DE DIREITO. CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NOS AUTOS. SUFICIÊNCIA. QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO IMPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC).
No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INSISTÊNCIA NA TESE DA NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA JÁ APRECIADA NO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUBISTENTES À REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Superada a discussão sobre a desconsideração da personalidade jurídica do grupo EATON, conforme reconhecimento da ausência de requisitos justificadores da referida desconsideração, era mesmo de rigor a improcedência do recurso. (TJ-SP - AC: 10713197520188260100 SP 1071319-75.2018.8.26.0100, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 26/04/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)” (destaques acrescidos)

Do mesmo modo, vale destacar o disposto no art. 370/CPC que destaca: “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Portanto, confere ao juiz a função de destinatário das provas apresentadas pelas partes, conferindo-lhe a prerrogativa de avaliar a pertinência e relevância da produção probatória para a correta solução da demanda. Assim, é incumbência do magistrado realizar a valoração das provas e decidir sobre sua admissibilidade, levando em consideração a eficácia e a efetividade do processo. Em suma, cabe ao juiz o poder discricionário de direcionar a instrução probatória conforme as necessidades do caso concreto.

Neste sentido, na hipótese do caso em tela, a análise dos elementos apresentados nos autos demonstrou que não havia necessidade de dilação probatória, permitindo, assim, o julgamento antecipado da lide, consoante ao artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade de sentença suscitada, vez que foi proferido julgamento antecipado do mérito, em razão da desnecessidade de produção de provas complementares.

É como voto.

MÉRITO

Após analisada a questão preliminar, necessário tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Prefacialmente, a lide posta em juízo trata sobre o direito à indenização face à demolição do imóvel do Apelante, tendo em vista estar este construído em área de risco e por ser um local que pertence ao domínio do Município requerido.

Em suas razões o autor/apelante alega que, com passar dos anos, e devido à anuência silenciosa do Município requerido, possuiria o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas por ele, mesmo sendo em imóvel de domínio público.

Ademais, para isso, ainda afirma que o prefeito da municipalidade, à época, autorizou verbalmente a construção do imóvel no local em que pertence ao Município.

No entanto, vejo que o autor, à época, realizou a construção do imóvel sabendo que este se tratava de terreno de domínio público e que, ainda, posteriormente, foi considerado como área de risco.

Portanto, na r. sentença, o juízo de origem julgou improcedente a pretensão autoral e, após sopesar os autos, não vejo como modificar o julgado.

A esse respeito, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “
é firme no sentido de que, configurada ocupação ou uso indevido de bem público, não há falar em posse (nova ou velha), mas em mera detenção, de natureza absolutamente precária, o que afasta direito de retenção e a indenização por acessões e benfeitorias de qualquer natureza. Incabível falar em posse privada de coisa imóvel ou móvel coletiva.
” (STJ, REsp n. 1.725.364/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 9/9/2020).

Ilustrativamente, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DEMOLITÓRIA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA.
FAIXA DE RODOVIA. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT ajuizou ação demolitória, cumulada com pedido de tutela inibitória, contra Edneide Leite Ataíde, objetivando seja a ré compelida a proceder à demolição da construção irregular e não autorizada realizada na faixa de domínio da Rodovia Federal BR-230/PB, no Km 81, no Município de Cajá/Caldas Brandão/PB. Na primeira instância o julgamento foi de procedência da ação demolitória às expensas do DNIT, bem assim da procedência parcial do pedido de reconvenção da ré para condenação da autarquia federal ao pagamento de prévia indenização em dinheiro, correspondente ao valor de mercado do imóvel edificado (fls. 200-210). O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em reexame necessário, deu provimento à remessa necessária, reformando a decisão monocrática de procedência da reconvenção. No STJ, a decisão monocrática possui a seguinte parte dispositiva: "Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial, implicando, ainda, na majoração da verba honorária recursal para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa." (fl. 401). II - A arguição de contrariedade a dispositivos da Constituição Federal de 1988 não pode ser conhecida em recurso especial, por usurpar da competência do Supremo Tribunal Federal, descrita na própria Carta Magna. III - Quanto a violação do art. 4º, III, da Lei n. 6.766/1979, em dissídio jurisprudencial, o Tribunal de origem fundamentou devidamente seu entendimento, esclarecendo que a ocupação ocorreu em terreno público, agindo o réu de má-fé, conforme trecho expresso do acórdão recorrido. Nesse panorama, verifica-se, dos excertos reproduzido do aresto recorrido, que a Corte Regional, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu que a edificação foi erigida irregularmente em faixa de domínio da rodovia, tendo a recorrente, ainda, agido de má-fé, porquanto teria ciência de que o imóvel não lhe pertencia, pelo que entendeu de não ser devida qualquer indenização pela desocupação da área e demolição da construção irregular, com a consequente improcedência da reconvenção.
IV - No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte Superior, que expressamente consignou "não ser cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp n. 1.183.266/PR, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 18/5/2011).
V - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp n. 1.951.542/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) (grifo nosso)”

ADMINISTRATIVO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE ATO FORMAL AUTORIZANDO A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO PARTICULAR. IRREGULARIDADE. BOA-FÉ QUE NÃO PODE SER PRESUMIDA. DEVER DE INDENIZAR. EXISTÊNCIA. 1. Na origem, trata-se de Ação Possessória promovida pelo Município de São Paulo contra São Paulo Gigante Base-Ball Clube e Clube Desportivo Municipal Manoel Abreu visando à reintegração de posse de bem dominical e à condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos pela ocupação da área, a ser calculada de acordo com o valor locatício do bem. 2. O acórdão recorrido deferiu a reintegração de posse pleiteada, mas considerou indevido o pagamento da indenização pretendida pelo Município. A municipalidade sustenta que esta parte da decisão viola os arts. 186 e 1.216 do Código Civil.
3. A partir da simples exposição dos fatos feita pelo acórdão recorrido, verifica-se que a conclusão a que chegou o Tribunal de Justiça bandeirante é equivocada, pois se o instrumento de concessão/permissão administrativa de uso do imóvel não foi formalmente aperfeiçoado, jamais se poderia dizer que houve boa-fé na ocupação. Se o particular passa a usar imóvel público sem que houvesse sido formalmente autorizado a tanto, ele está procedendo de forma evidentemente irregular.

4. Eventual omissão do Poder Público Municipal em adotar as medidas que seriam cabíveis para se opor à ocupação irregular não transforma o ilícito em lícito, diante do princípio da indisponibilidade do interesse público.
5. Sendo o particular detentor de má-fé, responde por todos os frutos que o proprietário deixou de perceber, na forma do art. 1.216 do Código Civil, cujas disposições a respeito do possuidor se aplicam também, com mais razão até, ao simples detentor. E os frutos, em se tratando de imóveis, correspondem aos valores que poderiam ter sido recebidos pelo proprietário.6. "6. A ocupação, a exploração e o uso de bem público ... só se admitem se contarem com expresso, inequívoco, válido e atual assentimento do Poder Público, exigência inafastável tanto pelo Administrador como pelo Juiz, a qual se mantém incólume, independentemente da ancianidade, finalidade (residencial, comercial ou agrícola) ou grau de interferência nos atributos que justificam sua proteção. ... 9. Na falta de autorização expressa, inequívoca, válida e atual do titular do domínio, a ocupação de área pública é mera detenção ilícita ... 11. A apropriação, ao arrepio da lei, de terras e imóveis públicos ..., além de acarretar o dever de imediata desocupação da área, dá ensejo à aplicação das sanções administrativas e penais previstas na legislação, bem como à obrigação de reparar eventuais danos causados. 16. Inexiste boa-fé contra expressa determinação legal. Ao revés, entende-se agir de má-fé o particular que, sem título expresso, inequívoco, válido e atual ocupa imóvel público, mesmo depois de notificação para abandoná-lo, situação típica de esbulho permanente, em que cabível a imediata reintegração judicial. 17. Na ocupação, uso ou exploração de bem público, a boa-fé é impresumível, requisitando prova cabal a cargo de quem a alega. ... 18. Na gestão e controle dos bens públicos impera o princípio da indisponibilidade, o que significa dizer que eventual inércia ou conivência do servidor público de plantão ... não tem o condão de, pela porta dos fundos da omissão e do consentimento tácito, autorizar aquilo que, pela porta da frente, seria ilegal..."(REsp 808.708/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/05/2011) 7. Recurso Especial provido para reconhecer o dever dos recorridos de indenizarem ao Município desde a data das notificações para desocupação voluntária até a data da efetiva liberação da área pública, devendo o montante ser apurado com base no valor locativo do imóvel, como se apurar em liquidação. (REsp n. 1.370.254/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 29/11/2016.) (grifo nosso)”

Outrossim, proclama a Súmula nº 619 do da Corte Superior que “
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”. Com isso, vê-se os seguintes julgados Deste Egrégio Tribunal, reiterando o entendimento firmado pelo Colendo STJ:

“APELAÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEMOLIÇÃO BENFEITORIA EM IMÓVEL PÚBLICO OCUPADO DE FORMA IRREGULAR RECURSO DESPROVIDO 1. No exercício do poder de polícia das construções, o Município poderá impor a demolição de edificação tanto como modalidade de sanção por descumprimento de regulamentos ou de limitações administrativas, quanto na hipótese em que, diante de risco de ruína e impossibilidade de reparação da edificação, a demolição se faz necessária por razões de segurança.

2. A demolição executada pelo ente público, no exercício do poder de polícia, não está condicionada à prévia autorização judicial.

3. Não é ilegal o ato de demolição precedido de vistoria que atesta o risco de ruína e impossibilidade de reparação da edificação, e de procedimento administrativo que assegura ao ocupante do imóvel o exercício da defesa e do contraditório. 4. Proclama a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
5. A ocupação irregular de imóvel correspondente a terreno de marinha por longo período de tempo não é suficiente para se instituir, de forma automática, o regime de aforamento, a concessão de uso especial para fins de moradia ou mesmo o regime precário de ocupação regular, que dependem de ato formal emanado da administração pública federal.

6. O ente público que executa a demolição da edificação que era utilizada como moradia não é obrigado a indenizar a perda de bens móveis que lá foram deixados por seus antigos moradores por livre opção, após oferta de local próprio para sua guarda. 7. Embora a perda da moradia seja acontecimento que causa angústia e sofrimento, não se pode atribuir a responsabilidade pelo dano moral ao ente público que se limita a interditar e a demolir a edificação que já estava condenada em razão dos efeitos provocados pelo avanço do mar, ainda mais ao se verificar que foram tomadas as providências necessárias para minorar as consequências causadas pela força da natureza. 8. Recurso desprovido. Vistos relatados e discutidos estes autos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069160012436, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ORDEM DE DESOCUPAÇÃO E DE DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL. RISCO DE DESABAMENTO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM TERRENO DE MARINHA E ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. EROSÃO MARÍTIMA. MERA DETENÇÃO DE BEM PERTENCENTE À UNIÃO. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consta informação nos autos da Ação Cautelar nº 0003867-67.2015.8.08.0069 de que a União, após parecer emitido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) sobre a área onde foi edificado o imóvel dos autores, manifestou-se pela irregularidade da ocupação. 2. A ocupação de área pertencente à União é realmente irregular, o que induz à conclusão óbvia de que os demandantes, ora recorrentes, como mero detentores que eram, não têm direito ao ressarcimento de qualquer valor pelas benfeitorias ou acessões, tampouco sobre o direito possessório. Ainda assim, o apelado propôs o pagamento de uma indenização pela demolição do imóvel no montante de R$ 51.200,00 (Cinquenta e um mil e duzentos reais), o que foi inicialmente acordado administrativamente entre as partes (fls. 130/131 e fls. 308/309). Todavia, passados alguns dias, a própria autora Izabel Santiago Ribeiro requereu o distrato junto ao Prefeito do Município de Marataízes e à Comissão de Execução de Acordo Extrajudicial (fl. 136). 3. Comprovada a legalidade da conduta da municipalidade, que agiu em exercício regular do poder de polícia administrativa ao determinar a demolição de imóvel diante do risco eminente de desabamento, não há razões para reforma da sentença objurgada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 069160021734, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

Coadunando-se com o entendimento do Tribunal Superior, este Egrégio Sodalício é assente que “a ocupação irregular de bem público não caracteriza posse, mas mera detenção de natureza precária, de modo que a anuência indevida do Poder Público por longo período e o pagamento de tributos não gera direito de propriedade, sob pena de se admitir que o particular retenha exclusivamente um terreno público em detrimento do direito coletivo de usufruto, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 038150013283, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 18/07/2019).

Ainda neste sentido:

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – OCUPAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – MERA DETENÇÃO – POSSE PRECÁRIA – INDENIZAÇÃO POR EVENTUAIS BENFEITORIA E ACESSÕES – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 1.É cediço que a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha (art. 1.228, do CC), para tanto, reclama a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu. Precedente STJ.
2. Sobressai, ainda, a exegese firmada na Corte Superior, “no sentido de que, no tocante aos bens públicos, não se pode falar em posse, mas em mera detenção de natureza precária, o que afasta a pretensão a qualquer direito típico de possuidor em detrimento do Poder Público – a exemplo da indenização por benfeitorias ou por acessões previsto no artigo 1.219 do Código Civil de 2002 –, ainda que à luz de alegada boa-fé. Precedentes.” (STJ, REsp n. 1.403.493/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 2/8/2019).
3. Recurso do Autor provido para afastar a condenação do ente estatal à indenização de eventuais benfeitorias e acessões. Recurso da Ré desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 0007760-47.2019.8.08.0030, Relator: ALDARY NUNES JÚNIOR - Relator Substituto : ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/01/2024, Data da Publicação no Diário: 19/02/2024) (grifo nosso)

De fato, a ocupação irregular do bem público restou evidenciada, como cediço, a ocupação de imóvel público depende, inexoravelmente, de formalização e concordância do ente público responsável, o que não se verificou no caso em apreço, restando indene de dúvidas tanto a irregularidade da construção, quanto o risco de desabamento com o avanço da erosão.

No caso em tela, se trata de demolição de edificação soerguida a esmo, sem autorização ou ciência prévia dos entes públicos envolvidos, o que afasta qualquer direito à percepção de indenização pelo exercício do poder de polícia executado pelo Município, inclusive de maneira cautelosa para evitar exposição ainda maior ao risco das pessoas residentes ou transeuntes da localidade com possível e iminente desabamento, por se tratar de área de risco.

Não há, pois, direito adquirido ou fato consumado pelo transcurso do tempo, tendo em vista se tratar de bem público, ocupado indevidamente, com característica de mera detenção, sem direito à percepção de indenização por acessões e/ou benfeitorias executadas
.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
AMARO GUMES
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante do resultado, majoro os honorários sucumbenciais para o montante equivalente a 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação pela concessão da gratuidade judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal

Acompanhou o voto da Relatora.

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

Acompanhou o voto da Relatora.